Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-50.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012833-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator em substituição legal:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE FELIPETTO MALTA - CPF: 880.402.086-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE MULTA AMBIENTAL — PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE IMPUTAÇÃO DE FATO INEXISTENTE AO INFRATOR — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a multa ambiental, ante a presença de fortes indícios de imputação de fato inexistente ao infrator.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 195682191).

Assegura que “
não há qualquer vício que possa inquinar de nulidade o auto de infração ora combatido ou o processo administrativo dele decorrente, seja pela suposta ausência de motivação do ato, ou pela descrição genérica
”. De outro lado, o auto de infração, “
como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o agravado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Paulo Henrique Felipetto Malta
(Id. 205676185), com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada negou provimento ao a
gravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a multa ambiental.

Quanto à pretensão de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, mormente, sobre a discordância acerca da suspensão da multa ambiental, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

No relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 131/2018/CFE/SUF/SEMA, datado de 24 de janeiro de 2019, consta que, no lote nº 11, quadra nº 2, do loteamento denominado de “Parque das Águas Romancini”, localizado no Município de Lucas do Rio Verde, cujo proprietário seria o agravado, não teria ocorrido a ocupação do imóvel: “
Não foi constatado intervenções com obras e outras formas de ocupação. Não constatamos construção de acesso ao lago, construção de deck e rampa particular
” (Primeira Instância, Id. 115607414 – fls. 20).

Por sua vez, o auto de infração nº 193025-E, lavrado em 24 de janeiro de 2019 (Primeira Instância, 115607409 – fls. 1), ao adotar as razões do relatório técnico para proceder à autuação de Paulo Henrique Felipetto Malta, teria incorrido em erro, uma vez que o agravado não teria praticado o ato a ele imputado consistente em danificar e dificultar a regeneração natural da vegetação em área de preservação permanente do reservatório da Pequena Central Hidrelétrica denominada de “PCH Canoa Quebrada”, correspondente a meio hectare de área, em tese, degradada, visto que o retrocitado relatório técnico aponta a inexistência de edificação e a ausência de ocupação do lote que pertenceria ao agravado.

É de se registrar que, no relatório técnico nº 131/2018/CFE/SUF/SEMA (Primeira Instância, Id. 115607414) está consignado que, nos dias 29 e 30 de agosto de 2018, servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso procederam à fiscalização de dezenas de lotes do loteamento denominado de “Parque das Águas Romancini”, algo semelhante a cinquenta e um (51) lotes, com a descrição individual da situação de cada lote.

No entanto, nada obstante ter sido verificada a situação individual de cada lote no momento da fiscalização,
a Administração não teria observado o resultado da vistoria ocorrida no lote que pertenceria ao agravado
,
visto que

atribuiu a ele fato
,
em tese
,
inexistente
.

Ademais, a circunstância de o ato administrativo gozar de presunção de veracidade e legitimidade, não afasta a possibilidade de o agravado apresentar argumento a fim de ilidir a presunção relativa, como restou evidenciado, ao menos nesta quadra.

Dessa forma, presentes fortes indícios de ilegalidade do ato administrativo que impôs ao agravado sanção de multa administrativa pela prática, em tese, de infração ambiental, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de sustá-la.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024